Tribunal: TJMT
Processo: 1033493-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033493-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA NOTARIANO JUNIOR - CPF: 252.450.918-44 (ADVOGADO), HUGO STRELOW JUNIOR - CPF: 121.250.058-08 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (AGRAVADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1250 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão deve ser reconsiderada com base nos argumentos apresentados no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento do agravo interno pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante, ou a presença dos requisitos legais que justifiquem a alteração da decisão agravada.

O agravante não apresenta fundamentos ou fatos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no Agravo de Instrumento, o que denota mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HUGO STRELOW JUNIOR contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, o desacerto do
decisum
reiterando a tese de que o cumprimento provisório de sentença deve permanecer sobrestado, pois a controvérsia acerca da fixação de honorários sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito em recuperação judicial é o objeto do Tema n° 1.250 do STJ.

Argumenta que a questão jurídica afetada abrange a própria possibilidade de condenação em honorários quando há litigiosidade, sendo irrelevante o resultado do incidente (acolhimento ou rejeição), o que tornaria imperiosa a suspensão para garantir a segurança jurídica.

Aduz que a fundamentação relevante estaria evidenciada na desproporcionalidade da condenação, uma vez que o valor a ser efetivamente recebido pelo seu crédito na recuperação judicial (R$ 889.281,89), após a aplicação do deságio de 80% previsto no plano, é manifestamente inferior à verba sucumbencial executada (R$ 1.749.952,00).

Assevera que tal situação inverte a lógica da sucumbência, tornando mais vantajoso ao credor abandonar seu direito a ter de arcar com os honorários, o que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma que o critério correto para apuração do proveito econômico e, consequentemente, da base de cálculo dos honorários, deveria ser o valor líquido do crédito após a aplicação do deságio, e não o valor nominal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender qualquer ato de expropriação em sua face até o julgamento do mérito do referido recurso pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, afastando a aplicabilidade do Tema Repetitivo n° 1.250 do STJ ao caso concreto.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3o, do CPC.

Nos termos do referido artigo, é cabível o recurso de agravo interno contra decisão proferida monocraticamente pelo relator. Contudo, o seu acolhimento pressupõe a demonstração de modificação fática ou jurídica relevante que justifique a alteração da decisão agravada.

Ao indeferir a antecipação da tutela recursal, assim me manifestei:

“(...)

O principal fundamento do recurso é a necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema Repetitivo no 1.250 do STJ. Ocorre que a própria Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, ao analisar a admissibilidade do Recurso Especial interposto nos autos da Impugnação de Crédito (RAI no 1010206-39.2024.8.11.0000), já se manifestou sobre a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto.

Conforme se extrai daquela decisão, o Tema 1250 do STJ tem como objeto "Definir se é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais - em caso de acolhimento do incidente de impugnação ao crédito - nas ações de recuperação judicial e de falência.".

No caso do agravante, a sua impugnação de crédito foi julgada improcedente. Ele pretendia a inclusão de um crédito no valor de R$ 15.528.995,91, mas o Juízo de primeiro grau, em decisão mantida em grau recursal, fixou o montante em R$ 4.444.409,46. A sucumbência, portanto, decorreu da rejeição de sua pretensão principal.

Dessa forma, a controvérsia jurídica que deu origem aos honorários executados é distinta daquela afetada pelo STJ para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. A distinção fática e jurídica afasta, em princípio, a tese de vinculação obrigatória e a necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença.

Embora o prosseguimento de atos executórios possa, em tese, gerar prejuízos ao executado, a ausência da probabilidade do direito, requisito cumulativo, impede a concessão do efeito suspensivo. (...)“

A decisão recorrida, ao que se depreende, considerou que a tese central do autor – incidência do Tema n° 1.250 do STJ – não condiz com a situação fática dos autos.

Dessa forma, a decisão agiu com acerto ao concluir que a hipótese dos autos não se amolda,
a priori
, àquela afetada pelo STJ, o que descaracteriza a probabilidade do direito invocado pelo agravante e, por consequência, afasta um dos requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da verba honorária frente ao valor que o credor efetivamente receberá, em hipóteses como essa (desprovimento da impugnação ao crédito) os honorários devem ter como parâmetro de fixação o proveito econômico obtido.

Ao analisar as razões do presente Agravo Interno, verifico que o recorrente não traz qualquer elemento fático ou jurídico novo, que não tenha sido objeto de apreciação na decisão monocrática. A argumentação desenvolvida limita-se a reiterar, com outras palavras, os mesmos fundamentos já expostos na petição do Agravo de Instrumento, manifestando claro inconformismo com a conclusão alcançada por este Relator.

Portanto, não há razões para modificar a decisão agravada, que está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria.

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do Agravo Interno, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025